Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736954-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUIANA CORREA FREIRE, Y. A. A. P., LUIZ FILLIPPE ANDRE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA JOBSON PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravante. O Distrito Federal informa que os autos originários versam sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) em face exclusivamente do Distrito Federal, na qual se buscou o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. Afirma que Suiana Correa Freire, Y.A.A.P. (representada por Nathália Jobson Pereira de Freitas) e Luiz Fillipe André Mesquita são herdeiros de Vicente André dos Santos Júnior, o qual era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal no período que abrange o pretenso crédito de benefício alimentação (1996/1997). Argumenta que Vicente André dos Santos Júnior pertenceu a categoria especial abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF), motivo pelo qual não pode beneficiar-se da coisa julgada da Ação Coletiva n. 32.159/1997. Sustenta que não foi demonstrada a filiação de Vicente André dos Santos Júnior ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. Alega que o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal garante a unicidade sindical e veda que mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional em determinada base territorial. Assegura que está demonstrada a ilegitimidade ativa e a inexistência de título executivo a amparar a pretensão, vez que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) não representa a categoria dos agentes de polícia civil do Distrito Federal. Entende que há excesso de execução, pois o período de cálculo deve considerar a limitação prevista na Ação Coletiva n. 32.159/1997 (id 64775375, p. 109), qual seja a data da supressão do pagamento do benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança coletivo, o qual corresponde a 28.4.1997. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado, conforme o art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont (id 51027011). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. Verifico que o cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores de fundações públicas no âmbito do Distrito Federal, conforme art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que referem-se à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que Vicente André dos Santos Júnior exercia, ao tempo da propositura da referida ação coletiva, o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol/DF) (id 163044336 dos autos originários). O art. 8o, inc. II, da Constituição Federal estabelece o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Os herdeiros de Vicente André dos Santos Júnior não podem valer-se do título judicial formado em ação proposta por sindicato de categoria diversa (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF), diante do princípio da unicidade sindical insculpido no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. Não há título judicial a embasar a pretensão, na medida em que o sindicato representante da sua categoria (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Sinpol/DF) não integrou a Ação Coletiva n. 32.159/1997, cuja sentença intenta-se executar. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa resguardar as prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao perigo na demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada